Tribunal: TJDFT
Processo: 0005306-10.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0005306-10.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: OSCAR RIBERA PANIAGUA Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – a advogada do apelado fará sustentação oral (ID 64899108). Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES